Tribunal: TJSP
Processo: 2170284-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração da verba honorária advocatícia – Título executivo judicial que estabelece a incidência da regra do artigo 85, § 4o, inc. II e § 11 do CPC/2015 – Possibilidade de adoção da Súmula no 111, do c. STJ, que se dirige especificamente às ações relacionadas a benefícios previdenciários e encontra harmonia com as novas regras introduzidas pela Lei no

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração da verba honorária advocatícia – Título executivo judicial que estabelece a incidência da regra do artigo 85, § 4o, inc. II e § 11 do CPC/2015 – Possibilidade de adoção da Súmula no 111, do c. STJ, que se dirige especificamente às ações relacionadas a benefícios previdenciários e encontra harmonia com as novas regras introduzidas pela Lei no 13.105/2015 – Reconhecimento – Recurso desprovido.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170284-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
LUIS SOARES RIBEIRO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170284-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24.896
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2170284-12.2020
AGRAVANTE:
Luis Soares Ribeiro
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São José dos Campos 2a Vara Cível
VOTO No 24.896
Acidente do Trabalho Execução Apuração da verba
honorária advocatícia
Título executivo judicial que
estabelece a incidência da regra do artigo 85, § 4o, inc. II
e § 11 do CPC/2015
Possibilidade de adoção da
Súmula no 111, do c. STJ, que se dirige especificamente
às ações relacionadas a benefícios previdenciários e
encontra harmonia com as novas regras introduzidas
pela Lei no 13.105/2015
Reconhecimento
Recurso
desprovido.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
interlocutória (cópia à fl. 84) que, em ação acidentária em fase de
cumprimento de sentença, diante da discordância ao cálculo de
liquidação apresentado pelo INSS, determinou ao exequente a
apresentação de nova conta, fixando, ainda, a verba honorária
advocatícia, incluída a sucumbência recursal, no equivalente a 15%
sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, na forma da Súmula
no 111, do c. STJ.
Em síntese, o agravante alega que, no tocante a
fixação da verba honorária contra a Fazenda Pública, o Código de
Processo Civil vigente estabelece a incidência sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170284-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24.896
3
condenação ou proveito econômico obtido, devendo ser afastado o
enunciado da Súmula no 111, do c. STJ, revogado tacitamente pelo
ordenamento processual atual. Aduz que a Súmula em questão contraria
jurisprudência do próprio c. STJ, o Código Processual e o Estatuto da
classe patronal. No mais, infere que o v. acórdão proferido em fase de
conhecimento teria afastado citado enunciado. Requer a reforma da
decisão recorrida para que os honorários incidam sobre o total da
condenação, considerando a majoração em grau recursal, concedendo-
se, ainda, efeito ativo (fl. 01/05).
Agravo tempestivo (fl. 87).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso é conhecido e julgado de plano.
Agravo
de
instrumento
extraído
de
ação
acidentária julgada procedente para condenar o INSS ao pagamento do
auxílio-acidente.
A r. sentença restou confirmada pelo v. acórdão
(cópia às fls. 33/38) que deu parcial provimento aos recursos oficial e
autárquico, e, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do Código de
Processo Civil, relegou a fixação dos honorários advocatícios para a
liquidação do julgado.
Após o trânsito em julgado, a parte autora deu
início ao cumprimento de sentença requerendo intimação do INSS para
apresentação dos cálculos de liquidação (fls. 06/07).
O ente previdenciário trouxe suas contas aos
autos, computando honorários advocatícios no equivalente a 10% da
condenação apurada (cópias às fls. 46/49).
O credor discordou do demonstrativo autárquico
quanto aos honorários advocatícios (fls. 80/83), seguindo-se com a
decisão agravada, que, em atenção ao quanto determinado no v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170284-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24.896
4
acórdão, consignou o seguinte:
Atento aos requerimento (fls. 75-78 - fixação dos
honorários) e ao julgado (fls. 28-30/31-35) e aos dispositivos (NCPC, art. 85, §4o, II e
§11o), fixo os honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas até a data
da sentença.
O agravante se insurge contra a incidência da
Sumula no 111, do c. STJ, e aduz, no mais, que deve ser considerada a
majoração em grau recursal.
Contudo, a meu ver, para apuração dos
honorários advocatícios, ainda incide a sistemática prevista no enunciado
da Súmula no 111, do c. STJ, por ser específica para as ações de
natureza previdenciária e cuja adoção encontra harmonia com as novas
regras estabelecidas no ordenamento processual vigente (Lei no
13.105/2015), não havendo razão para sua negativa.
Logo, nas ações previdenciárias, o montante da
condenação a ser considerado para a base de cálculo da verba honorária
deve incluir as parcelas vencidas até a data da sentença que reconheceu
o direito do segurado à percepção do benefício.
Nesse tocante, esta Câmara tem se posicionado
pela compatibilidade entre o critério da Súmula e os novos parâmetros
processuais, repita-se, ante a especialidade das ações acidentárias.
Transcrevo jurisprudência recente desta Corte:
ACIDENTÁRIA
-
PROCEDÊNCIA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO
DOS
PERCENTUAIS
CONFORME
CÓDIGO
DE
PROCESSO VIGENTE - BASE DE CÁLCULO CONFORME
SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
ADMISSIBILIDADE.
“Os
honorários
advocatícios
sucumbenciais terão o seu percentual definido conforme
disciplina do artigo 85 do Código de Processo Civil, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170284-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24.896
5
prejuízo, para a respectiva incidência, da base de cálculo
definida pelo válido enunciado da Súmula 111 do Superior
Tribunal de Justiça”. Agravo de instrumento desprovido.
(...)
Registro, outrossim, que este tem sido o entendimento aqui
perfilhado, uma vez que a motivação real que à época levou
à edição da Súmula (limitação dos honorários advocatícios
para não onerar os cofres da Previdência) continua hoje
presente, talvez até com mais significância e intensidade
ante a situação de pandemia mundial que assola os
precários cofres públicos.
Embora não desconheça e respeite julgados em contrário,
considero que a Súmula 111 continua sobrevivendo para as
ações acidentárias após o atual Código de Processo Civil,
devendo ser aplicada de forma conjugada com a disciplina
do artigo 85, por tratar simplesmente da limitação da base
de cálculo dos honorários advocatícios sem estabelecer
percentual a se considerar, o que, a evidência, ficou a cargo
do Código.
Por fim, sem evidentemente desmerecer os necessários e
sempre diligentes Advogados que atuam nas causas nesta
Corte em todas as áreas, não vislumbro, no caso concreto,
ser a hipótese de apreciação equitativa, como pretende o
agravante nos moldes do artigo 85, § 8o, do aludido Código,
valendo lembrar que, além dos honorários sucumbenciais,
existem, por óbvio, os contratuais, que completarão a
remuneração global digna do Patrono pelo trabalho técnico
prestado. (Agravo de Instrumento no 2223964-77.2018, Rel.
Des. Luiz de Lorenzi, J. em 20.04.2020).
Em síntese, a apuração dos honorários em fase
de execução deve ocorrer em consonância com os critérios do artigo 85,
do CPC/2015, pois, assim restou determinado no v. acórdão que ampara
a execução, ainda cabendo a aplicação da Súmula no 111, do c. STJ.
Por
fim
e
por
oportuno,
esclareço
que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170284-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24.896
6
diversamente do que entende o agravante, o v. acórdão em momento
algum afastou a incidência do verbete em questão, determinando,
apenas, que a fixação do percentual da verba honorária deve levar em
consideração também aqueles devidos em razão do resultado dos
recursos interpostos (art. 85, §4o, inciso II, e §11, do CPC), o que, no
caso, foi observado pelo i. magistrado a quo, como se extrai da decisão
agravada.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR